Tribunal: STF
Processo: RE 1309689
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E INSUMOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. O fornecimento dos medicamentos e insumos não enseja a perda do objeto da demanda, porquanto é necessária a confirmação a decisão liminar deferida no primeiro grau em sede de cognição exauriente.
    2. Honorários advocatícios não são devidos quando o Estado é vencido em ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Aplicação do enunciado da Súmula nº 421 do STJ.
    3. Por forca de previsão constitucional de responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação para a promoção e assistência à saúde do cidadão, não há que se falar ausência de responsabilidade do Município de Paraíso do Tocantins para cumprir a obrigação que lhe foi imposta por divisão de competência na gestão pública de saúde.
    4. Embora o ente público municipal tenha alegado que foi determinado o fornecimento de medicamentos e insumos sem passar pela análise prévia do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins CEMAS – TO e do Núcleo de Apoio Técnico Estadual – NAT, a fim de demonstrar a ineficácia de outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, tal argumento não deve ser acolhido para negar ao paciente o fornecimento de medicamentos e insumos pleiteados, haja vista que os autos foram bem instruídos com relatórios médicos especificando com clareza a enfermidade sofrida pelo apelado Josimar Tavares Cerqueira (portador de paraplegia) e a necessidade deste receber os medicamentos.
    5. Ademais, as informações prestadas pelo NAT e/ou CEMAS são meramente consultivas, não estando o magistrado necessariamente obrigado a solicitar o parecer desses órgãos.
    6. Conquanto se considere que o direito a saúde esteja condicionado ao estabelecimento de políticas públicas hábeis a garantir acesso universal e igualitário a todos, o exame de sua violação incumbe ao Poder Judiciário, como forma de assegurar o conteúdo mínimo de proteção que o princípio constante no direito fundamental de acesso à saúde exige.
    7. Apesar de ser relevante assegurar o equilíbrio administrativo e financeiro do Município, a ideia nuclear do que se convencionou chamar ‘princípio da reserva do possível’, não pode se sobrepor ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
    8. A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra exorbitante e tampouco destoante da obrigação a ser cumprida, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    9. Apelações Cíveis conhecidas e não providas.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 196 da CF. Sustenta que “o art. 196 da CF/88 é uma norma pragmática que deixou claro que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, cuja tarefa foi deferida aos órgãos executores de políticas públicas, e não através de decisões judiciais”. 
    O recurso extraordinário não deve ser admitido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmado no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
    Ademais, o STF assentou que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Nessa linha, veja-se trecho da ementa da decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, no RE 271.286: 
    “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. 
    O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República.” 
    No mesmo sentido: ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e AI 824.946-ED, Rel. Min. Dias Toffoli.
    E mais: é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Nesse sentido, veja-se: 
    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 47-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, I e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator